Tribunal: TJPA
Processo: 0800664-31.2023.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800664-31.2023.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RAIMUNDO CAMPOS BRAGA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800664-31.2023.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E RAIMUNDO CAMPOS BRAGA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE NECESSITANDO DE TRATAMENTO E CIRURGIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800664-31.2023.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E RAIMUNDO CAMPOS BRAGA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA
, nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
RAIMUNDO CAMPOS BRAGA
contra o
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Consta da exordial que:

“Em 21/01/2021, a Sra. MARIA LÚCIA GOMES BRAGA compareceu à 3ª Promotoria de Justiça Cível de Ananindeua do Ministério Público do Estado do Pará para
pedir providências em favor de seu esposo, o idoso Sr. RAIMUNDO CAMPOS BRAGA, portador do RG nº 2509963 (PC/PA), CPF nº 278.164.432-34 e CNS nº 702406509004620, referente ao quadro de LESÃO OSTEOLÍTICA DESTRUTIVA EM FÊMUR DIREITO, COM COMPROMETIMENTO MUSCULAR DO QUADRIL E FRATURA DO FÊMUR, com o qual ele foi diagnosticado, necessitando ser submetido à AVALIAÇÃO CIRÚRGICA E TRATAMENTO DO SUPRAMENCIONADO PROBLEMA DE SAÚDE, conforme Ficha de Referência juntada aos autos.

A declarante relata, conforme se observa na documentação em anexo, que o idoso foi referenciado para o Hospital Ophir Loyola no dia 14/01/2021, sendo tal pedido
protocolado junto à Diretoria da Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua. Nessa ocasião, lhe foi informado quanto à possível negativa do supramencionado hospital, pelo fato de o paciente não possuir exame que comprovasse a existência de câncer. Ademais, a Diretoria da Regulação garantiu que entrariam em contato para dar uma resposta, o que até hoje não ocorreu.

Com base nestas informações, o MPPA oficiou à SESAU, solicitando informações e providências para o total atendimento da demanda (Ofício nº 026/2021-MP/ 3ª PJC).
Porém, até o momento, não se obteve resposta.

Enquanto isso, a situação do idoso se agrava. Em contato telefônico com esta Promotoria, no dia 21/05/2021, a esposa do idoso informou que seu companheiro ainda
não conseguiu agendar a cirurgia pelo fato de o médico que o estava tratando se encontrar afastado, bem como que o Sr. Raimundo já se locomoveu até a unidade de saúde por diversas vezes para buscar atendimento, sem sucesso, e que ele vem sentindo fortes dores.

Assim, não restam dúvidas da necessidade da avaliação cirúrgica e tratamento, uma vez que o paciente se trata de pessoa idosa, que vem sofrendo com o descaso do Poder Público,
sendo esta a ÚNICA MEDIDA EFICAZ PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE, necessitando, por isto, de imediata intervenção judicial, haja vista o mesmo já ter total conhecimento da demanda dos usuários, e, ainda assim manter-se inerte, devendo responder
pelo transcurso do tempo sem resolução e por não fornecer ao interessado o tratamento que necessita.”

Assim, diante dos fatos supratranscritos, o Ministério Público ingressou com a presente Ação Civil Pública e requereu:

a)
O recebimento da presente Ação Civil Pública;
b) Seja apreciado e concedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim
de determinar ao Município de Ananindeua e ao Estado do Pará que forneçam, gratuitamente, a AVALIAÇÃO CIRÚRGICA E TRATAMENTO REFERENTE AO QUADRO DE LESÃO OSTEOLÍTICA DESTRUTIVA EM FÊMUR DIREITO, COM COMPROMETIMENTO MUSCULAR DO QUADRIL E FRATURA DO FÊMUR ao idoso RAIMUNDO CAMPOS BRAGA, residente no Município de Ananindeua, devendo tal fornecimento ser regularizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias de acordo com laudo de solicitação/autorização de procedimento ambulatorial;
c) A confirmação e a manutenção da medida liminar acima requerida, de modo que se torne definitiva;

d) A citação do Município de Ananindeua e do Estado do Pará, nas pessoas de seus representantes legais;

e) Seja julgado totalmente procedente o pedido formulado na presente ação, para condenar o Município de Ananindeua e o Estado do Pará a fornecerem, gratuitamente,
a AVALIAÇÃO CIRÚRGICA E TRATAMENTO REFERENTE AO QUADRO DE LESÃO OSTEOLÍTICA DESTRUTIVA EM FÊMUR DIREITO, COM COMPROMETIMENTO MUSCULAR DO QUADRIL E FRATURA DO FÊMUR;
f) A cominação aos réus de multa no valor a ser determinado por Vossa Excelência, sendo pago por dia em caso de atraso, conforme previsão contida no artigo 11 da Lei n.º 7.347, de 24/07/1985, a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos (Banco Banpará, Código 037, Ag. 015, Conta: 188122-1), sem prejuízo de outras providências tendentes ao cumprimento da ordem judicial, como a responsabilização por ato de improbidade administrativa e outras responsabilidades;

g) Que as intimações, quanto aos atos e termos processuais, sejam feitas de forma
pessoal junto à 3ª Promotoria de Justiça Cível de Ananindeua, situada na Rodovia BR-316 km 8, S/N, CEP n.º 67030-000, Ananindeua- Pará;

h) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, à vista do disposto no artigo 18 da Lei n.º 7.347/1985 e no artigo 91 do Código de Processo
Civil de 2015;

i) Condenação do Município de Ananindeua e do Estado do Pará ao pagamento de custas e demais despesas processuais, que deverão ser revertidas em favor do
FUNDO DO REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ1, assim como no ônus da sucumbência;

j) Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, sobretudo pela juntada de documentos, além da oitiva de testemunhas, peritos, médicos e dos próprios
pacientes, caso necessário;”

O pedido de tutela antecipada foi deferido. ID 12429403.

O Município de Ananindeua apresentou contestação. ID 12429474.

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 12429476.

O Ministério Público apresentou réplica a contestação. ID 12429481.

O Município de Ananindeua peticionou informando que ao entrar em contato com a esposa do paciente, lhe foi informado que o mesmo realizou os exames pré-operatórios, porém o médico pneumologista não liberou o paciente para o procedimento cirúrgico, o que somente pode ocorrer após a conclusão do tratamento no Hospital Barros Barreto. Assim, requereu a suspensão da ação até o término do tratamento de nove meses que o paciente precisa realizar.

O Ministério Público se manifestou favorável a suspensão do processo. ID 12429488.

O pedido de suspensão foi deferido. ID 12429492.

O Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento do feito, posto que o paciente já estaria aguardando o resultado dos exames para dar continuidade ao seu tratamento. ID 12429506.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a ação, confirmando a liminar concedida. ID 12429507.

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela manutenção da sentença
a quo
. ID 12461640.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0800664-31.2023.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

Sentenciados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E RAIMUNDO CAMPOS BRAGA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

Ao analisar os autos, verifica-se que restou comprovada o estado de saúde do paciente

RAIMUNDO CAMPOS BRAGA
,
bem como a necessidade de realizar a avaliação cirúrgica e o
tratamento referente ao
quadro de lesão osteolítica destrutiva em fêmur direito, com comprometimento muscular do quadril e fratura do fêmur.

O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,
não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento do Município neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023